Tribunal: TCU
Processo: 014.590/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Representação referente à licitação com número 900052025, modalidade Pregão (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAS)

Inteiro teor:
Acórdão 2045/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia relativa a supostas irregularidades cometidas em contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro para frota de veículos oficiais por parte do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Ceará (CREA/CE). Considerando que o denunciante alega, em suma, que o edital impõe exigência de comprovação de capacidade técnica exclusivamente por meio de apólice única, vedando a apresentação de múltiplos atestados que, somados, comprovem a experiência em seguro de frota de, no mínimo, 20 veículos, por período não inferior a três anos, sem apresentar qualquer justificativa técnica idônea, o que acarreta restrição indevida à competitividade do certame e contraria a jurisprudência consolidada do Tribunal de Contas da União; considerando, de acordo com a unidade, os indícios de irregularidade apresentados, apesar de plausíveis, ostentam baixo risco, pois não têm o condão de impactar significativamente o alcance da finalidade do objeto da contratação, bem como baixa materialidade (R$ 72.038,60) e baixa relevância, tendo em vista que não se verifica o ineditismo da situação, nem a possível agregação de valor decorrente da eventual construção de jurisprudência sobre a tese discutida; considerando que, diante disso, a unidade concluiu a instrução propondo conhecer e arquivar a presente denúncia, uma vez que não atende aos requisitos previstos no exame sumário, dando conhecimento dos fatos à unidade jurisdicionada para a adoção das providências de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento art. 53 da Lei 8.443/1992, nos arts. 234, 235 e 250, I, c/c art. 169, III do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 323/2020, bem como no parecer da unidade técnica, por unanimidade, em: a) conhecer da denúncia; b) considerar prejudicada a continuidade feito por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; c) comunicar os fatos ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Ceará (CREA/CE) para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Controladoria do CREA/CE, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da instrução à peça 10 e da deliberação a ser proferida; d) comunicar esta decisão ao denunciante; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 014.590/2025-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Ceará. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Andrei Barbosa de Aguiar (19250/OAB-CE) e Ubiratan Diniz de Aguiar (3625/OAB-CE), representando Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Ceará. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.